Tribunal: TJPA
Processo: 0804245-04.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804245-04.2024.8.14.0070

APELANTE: GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Gleifeson dos Santos Amorim contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa. O réu foi abordado por policiais enquanto portava uma pistola Glock G19, calibre 9mm, municiada com 15 cartuchos, sem autorização legal. À época, encontrava-se foragido do sistema prisional. A defesa apelou buscando redimensionamento da pena, alegando bis in idem e desproporcionalidade na fixação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente ao considerar o fato de o réu estar foragido e a arma municiada; (ii) estabelecer se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal ou reduzida com aplicação de fração menor para cada vetorial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente o fato de o réu estar foragido no momento da abordagem e portar arma de uso restrito municiada, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

A análise das vetoriais não configura bis in idem, pois os elementos considerados incidem sobre aspectos distintos: o fato de estar foragido foi utilizado para agravar a culpabilidade, e não confundido com os antecedentes, enquanto o fato de a arma estar carregada extrapola o tipo penal, justificando a valoração das circunstâncias.

A elevação da pena-base está de acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 23 do TJPA, que permite a majoração da pena quando houver fundamentação concreta e desfavorável de qualquer vetor do art. 59 do CP.

A pena intermediária foi corretamente atenuada em 1/6 pela confissão espontânea, e ausentes causas modificadoras na terceira fase, a reprimenda final foi fixada dentro dos parâmetros legais.

A fixação do regime semiaberto, embora a pena seja inferior a quatro anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do histórico do réu, conforme previsão do art. 33, §3º, do Código Penal e jurisprudência do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foi corretamente afastada em razão do não preenchimento dos requisitos legais, especialmente os subjetivos, diante da periculosidade evidenciada pelo histórico de fuga e pelos maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em dados concretos, como a condição de foragido e o porte de arma municiada, sem configurar bis in idem.

É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em vetoriais desfavoráveis devidamente motivadas, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

O regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado em modalidade mais gravosa, ainda que inferior a quatro anos, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16; CP, arts. 44, 59 e 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Gleifeson dos Santos Amorim em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na origem, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia narrando que o apelante, em 14/09/2024, foi abordado por guarnição policial na cidade de Abaetetuba/PA, portando uma pistola GLOCK, modelo G19, calibre 9mm, municiada com 15 cartuchos, sem autorização legal. Além disso, constava que o réu estava foragido do sistema prisional, conforme certidão nos autos.

O juízo monocrático, considerando a materialidade e autoria comprovadas nos autos e com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixou a pena acima do mínimo legal, aplicando a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria e mantendo a prisão preventiva.

Em suas razões recursais (ID 26043583), a defesa sustentou, em preliminar, a aplicação do princípio da non reformatio in pejus, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

No mérito, arguiu que a sentença agravou a pena com base em elementos que configurariam bis in idem, ao valorar negativamente a culpabilidade do réu por estar foragido — fato também considerado para agravar os antecedentes — e as circunstâncias do crime com base na munição da arma, já inerente ao tipo penal. Alegou ausência de fundamentação idônea e pediu a redução da pena ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pleiteou o provimento do recurso para redimensionamento da pena ou sua fixação no mínimo legal, além da observância às prerrogativas da Defensoria Pública.

Em contrarrazões (ID 26043589), o Ministério Público sustentou a manutenção da sentença, defendendo que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi realizada com base em motivação concreta, específica e idônea. Afirmou que não houve bis in idem, pois o fato de o réu estar foragido foi considerado para fins diversos, não se confundindo com os antecedentes criminais, e que a arma estar municiada extrapola os elementos típicos, justificando a valoração negativa das circunstâncias. Requereu, ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença condenatória.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, opinou pelo seu não provimento, reafirmando a legalidade e proporcionalidade da pena imposta, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por GLEIFESON DOS SANTOS AMORIM, condenado como incurso no artigo 16 da Lei n.º 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, arbitrados à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A irresignação defensiva concentra-se na dosimetria da pena, sob o argumento de que a sentença agravou a pena-base mediante fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, implicando em desproporcionalidade e bis in idem, ao considerar o fato de o réu estar foragido e a arma estar municiada.

A defesa sustenta, ainda, que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal e, subsidiariamente, requer a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetorial negativa.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau se encontra adequadamente fundamentada, especialmente quanto à análise das circunstâncias judiciais, com motivação concreta e idônea, em conformidade com o que preceitua o art. 59 do Código Penal.

A magistrada sentenciante reconheceu como desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, destacando que o réu se encontrava foragido do sistema prisional no momento dos fatos, sendo preso portando arma de fogo de uso restrito, municiada com 15 projéteis, o que revela maior reprovabilidade da conduta e risco potencial à segurança pública.

Consoante ressaltado no parecer ministerial de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, trata-se de fundamentação concreta, desvinculada do tipo penal e com respaldo nos elementos colhidos durante a instrução processual, razão pela qual não se vislumbra bis in idem. De igual modo, a elevação da pena-base mostra-se proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias desfavoráveis apuradas.

Aliás, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Súmula nº 23, já consolidou entendimento no sentido de que:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Logo, mostra-se inviável o redimensionamento da pena ao mínimo legal, como requerido pela defesa, diante da existência de vetoriais desfavoráveis devidamente motivadas, sendo legítima, portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu e aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6, resultando na reprimenda definitiva de 03 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, não há reparos a se fazer nesse aspecto.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que o Juízo sentenciante optou, de maneira fundamentada, pelo regime semiaberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do histórico de maus antecedentes do réu, o qual se encontrava foragido à época dos fatos, evidenciando maior periculosidade. Tal fixação encontra amparo no art. 33, §3º, do Código Penal, e no entendimento consolidado do STJ no sentido de que, havendo vetoriais negativas, pode o magistrado impor regime mais gravoso, mesmo diante de pena inferior a quatro anos.

Ainda, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, haja vista que o réu não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, sobretudo em razão dos maus antecedentes e da sua condição de foragido, o que demonstra inadequação da medida alternativa à espécie.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026